Tribunal: TJMT
Processo: 1006150-76.2023.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006150-76.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARIEL MACEDO DE OLIVEIRA - CPF: 051.166.121-55 (RECORRENTE), MILLENA MACIEL ROCHA - CPF: 066.423.513-12 (ADVOGADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO), IDEAL INVEST S.A - CNPJ: 04.531.065/0001-14 (RECORRIDO), EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA - CPF: 282.956.458-89 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (RECORRIDO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1006150-76.2023.8.11.0006

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente
:
IDEAL
INVEST
S.A. e BANCO VOTORANTIM S.A.

Recorrido
:
ARIEL MACEDO DE OLIVEIRA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE.
SENTENÇA LIQUIDÁVEL POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO.
PRELIMINAR REJEITADA.
PROPAGANDA ENGANOSA.
VEICULAÇÃO QUE ENSEJOU A CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDORCOMPROVADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. COBRANÇA DE VALORES EM DE
SACORDO COM
A
OFERTA PUBLICADA.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida: "
Vistos.
D
ispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95.

Decido.
Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE JUROS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS proposta por ARIEL MACEDO DE OLIVEIRA em desfavor de PREVALER S/A, BANC
O VOTORANTIM S/A, FAPAN – FACULDADE DO PANTANAL. Narra o autor ser estudante do curso de Direito da instituição de ensino da
terceira
requerida, e em razão de problemas financeiros teve que efetuar um financiamento estudantil, de modo que foi informado pel
a instituição escolar que havia convênio com a primeira requerida. Foi informado que
o
programa oferecia serviço de financiamento exclusivo para alunos de ensino superior,
sem
a cobrança de quaisquer juros, pois estes seriam 100% custeados pela instituição
de ensino. Ocorre que, a partir do contrato
nº
6485003-2-0, referente ao 1º semestre de 2022, o
autor
descobriu que ao contrário do ofertado pela primeira requerida, os juros passaram a ser efetivamente cobrados.
É a síntese necessária.
No caso, não haven
do vício
que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em audiência. Não há o que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a com
petência deste
juizo
e não se revelam
na
espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descrita no artigo 337 do Código de Processo Civil. Passo ao julgamento do mérito. É certo que
o
consumidor se encontra prote
gido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma
esta
para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitu
cional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6
º,VIII
do CDC
a
inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação d
a defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade,
a
exemplo, que houve informações claras ao consumi
dor quanto as especificações e valores do contrato realizado. Em contestação, as requeridas PREVALER S/A e BANCO VOTORANTIM S/A arguiram, em preliminar, pela exclusão da segunda requerida, em razão de cessão de crédito, e ilegitimidade passiva; no mérito,
postularam pela improcedência da ação, alegando que não houve falha na prestação de serviço. A
terceira
requerida FAPAN – FACULDADE DO PANTANAL apresentou contestação, onde também arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, com a justificativa de que
o
a r
elação do negócio jurídico abrange tão somente o autor e a primeira requerida.
Deixo de acolher as preliminares pugnada pelas requeridas, vez que se trata de relação consumerista e estas compõem a cadeia de fornecedores de serviços.
Assim, segundo
a
inteli
gência do art. 14 do CDC, eventuais danos causados ao consumidor devem ser respondidos de forma objetiva pelas requeridas, independentemente do grau de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou de
vidamente demonstrado.
A
autora trouxe
ao autos
(id. 123452888, id.123452875 e id. 123452890) propaganda da requerida PREVALER S/A, onde
anúncia
que
o
serviço oferecido se trata de um financiamento exclusivo para alunos do Ensino Superior em parceria com i
nstituição de ensino Estácio, onde o aluno tem o dobro do tempo do curso para pagar sem juros e sem acumular parcelas. Conforme dispõe o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor,
a
informação contida
na
própria oferta é essencial à validade do conteúdo
da formação da manifestação de vontade do consumidor e configura proposta,
integrando efetiva e atualmente o contrato posteriormente celebrado com o fornecedor. Nesse contexto, qualquer termo diverso do propagado deve ser informado ao consumidor de forma
c
lara
. Por publicidade enganosa entende-se toda propaganda que, por afirmar algo que conduza o consumidor
a
erro, ou deixar de informar algo relevante, induzindo-o ao mesmo erro, influenciando em seu processo de decisão, levando
a
adquirir serviço que não c
ontrataria caso tivesse acesso à informação correta e completa sobre suas condições. Como se infere do artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, a recusa à oferta oferece ao consumidor a prerrogativa de optar alternativamente e a sua livre escolha, pelo
cumprimento forçado da obrigação, aceitar outro produto, ou rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, somada a perdas e danos.
Deste modo, tenho que a primeira requerida infringiu as re
gras ínsitas no art.
6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, que é a de prestar informações claras e precisas acerca do contrato, e no artigo 30 do mesmo Código, qual seja, a de que toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por
qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Portanto restou comprovada a responsabilidade n
a conduta da primeira requerida, pois é dever e risco profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe permite, mas normas jurídicas imperativas, respondendo as demais requeridas na forma objetiva em atenção ao artigo 14 do
Códifo
de
Defesa do Consumidor. Assim, entendo que a proposta do financiamento estudantil pago
sem
juros deve se manter vinculada ao contrato, de forma que eventual valor comprovadamente pago a mais pelo autor, deverá ser restituído de forma simples. Constatada a re
sponsabilidade das requeridas, passo
a
análise dos danos morais e sua quantificação correlata. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano
a
outrem,
a
obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da ind
enização
mede-se
pela extensão do dano (artigo 944). Nesse viés, merece prosperar o pedido de danos morais formulado pelo autor, cabendo
a

este
Juízo fixar
a
indenização por dano moral atendendo os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica da ré
e da exemplaridade. Considerando
tais
critérios, tenho como razoável o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como punição às requeridas. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos cons
ta, DECIDO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art.487, I, CPC, para:
a)
DETERMINAR que seja mantida a proposta inicial
do financiamento estudantil para que seja pago
sem
juros moratórios. b) CONDENAR as requeridas solida
riamente a restituição de eventual valor comprovadamente pago a mais pelo autor, de forma simples, corrigido desde o evento danoso pelo índice INPC e juros de 1% desde a primeira citação válida c) CONDENAR as requeridas solidariamente a pagarem a título
de danos morais a parte autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro nos artigos art.
5.º
, V da CF/88c/c art. 14 da Lei n
.º
8.078/90, acrescidos de juros, pelo INPC, desde a citação (arts.405 e 406 do Código Civil), e correção monetária a par
tir deste decisum (Súmula362 do STJ); Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).
Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Em havendo recurso inominado tempestivo e com preparo, recebo-o n
o efeito devolutivo.

A parte recorrida deve ser intimada para contrarrazões e, em seguida, deve ser feito o envio à Turma Recursal.

Em caso de recurso inominado com pedido de justiça gratuita a parte solicitante deve, desde logo, juntar aos autos documento
s hábeis a comprovar a condição hipossuficiente.
Não sendo juntado com o pedido, deve a secretaria promover
a
intimação do recorrente para que junte comprovante de insuficiência financeira no prazo de 5 dias ou comprovação de recolhimento do preparo. Vindo
aos autos o pedido de gratuidade com a devida comprovação de insuficiência financeira, remeta-se o feito concluso para análise do pedido. Havendo pedido de cumprimento de sentença, após certificado o trânsito em julgado: a) Intime-se o devedor para pagame
nto no prazo de 15 (quinze)
dias
, sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação. No mandado deverá, ainda, constar a faculdade de, querendo, o executado impugnar o cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, do CPC/15; b) Transcorrido o prazo p
ara pagamento voluntário, intime-
se a
parte exequente para que apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, memória atualizada e discriminada do débito, incluídas as sanções constantes do art. 523, §1º, do CPC. c) Apresentada impugnação, intime-
se a
parte contr
ária para manifestação em 15
dias
; após, conclusos para decisão. d) Havendo pagamento voluntário, cumpra-se conforme Ordem de Serviço n. 07/2018. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art.
40 da Lei 9
.099/95.

Jackézia
Rodrigues da Silva Neri Juíza Leiga
Vistos, etc.
HOMOLOGO o projeto de sentença retro,
na
forma do art.
40 da Lei 9.099/95 e art.

8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual
nº
270/2007.

Preclusa a via recursal e nada sendo reque
rido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto

pelas
partes
reclamadas
IDEAL INVEST S.A. e BANCO VOTORANTIM S.A.
Argui
ram

incompetência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis

em

razão
da
complexidade
. No
mérito
,
em
breve
resumo
,
sustentaram
que: a)
não

foi

veiculada

publicidade

enganosa
; b)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e c)
quantum

indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
.
Requer eram a reforma do decisum para julgar

improcedente
a
reclamação
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Incompetência

em

razão
da
matéria
.
O
Juizado
Especial
Cível
é compete para
processar
e
julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
e
apenas

aquelas

em
que a
sentença

puder
ser
prolatada
de forma
líquida

ou

liquidável

por
simples
cálculo

aritméticos

(N.U 1035887-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma
Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 08/03/2024,
N.U 1009069-72.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023, e
TJMT/TRU RI nº 049.2011.008
.072-5, PROJUDI, julgado em 14 de fevereiro de 2014, Juiz Relator HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES)
.
In
casu
, o
decisum

apenas

afastou

a

incidência
dos
juros

moratórios

sobre
o
financiamento

estudantil
,
tal

como

ofertado

ao

reclamante
e,
embora
a
sentença

tenh
a

sido

proferida
de forma
ilíquida

em

relação
à
restituição
de
valores
, a
condenação
é
passível
de
liquidação

por
simples
cálculo

aritmético
,
sendo

desnecessário

profissional

técnico

contábil
para
apuração
da
quantia

devida
.

5.
Propaganda
enganosa
.
A
publi
cidade

enganosa

enseja

conduta

ilícita
, pois
proporciona

uma

distorção
no
processo

decisório
dos
consumidores
,
levando-os

ao

erro
no que
concerne

às

verdadeiras

características
do
produto

ou

serviço

veiculado
,
ou
dos
requisitos
de
contratação
,
seja
pela
in
exatidão

ou

falsidade
das
afirmações

veiculadas
,
seja
pela
omissão
de dados
relevantes
total
ou

parcialmente
(
art. 37, § 1°, do CDC). Sendo
comprovada
a
veiculação
de propaganda
enganosa
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
de
serviços
,
devendo

ela
,
ai
nda
, ser
vinculada

ao

contrato
.

6. Quanto
ao

ponto
, o
juízo
singular
bem

ponderou
que "
a
recusa
à
oferta

oferece

ao

consumidor
a
prerrogativa
de
optar

alternativamente
e a
sua
livre
escolha
,
pelo

cumprimento

forçado
da
obrigação
,
aceitar
outro
produto
,
ou

rescindir
o
contrato
, com
direito
à
restituição
de
quantia

eventualmente

antecipada
,
monetariamente

atualizada
,
somada
a
perdas
e
danos
",
sendo
que,
em

relação

ao

caso

concreto

tratado

na

sentença
,
restou

evidenciado

pelo

consumidor
que a
parte

reclamada
"
infringiu
as
regras

ínsitas
no art. 6º, III, do Código de
Defesa
do
Consumidor
, que é a de
prestar

informações

claras
e
precisas

acerca
do
contrato
, e no
artigo
30 do
mesmo
Código, qual
seja
, a de que
toda

informação

ou

publicidade
,
suficientemente

precisa
,
veiculada

por

qualquer
forma
ou

meio de comunicação com relação a produtos e serviços

oferecidos

ou

apresentados
,
obriga
o
fornecedor
que a
fizer

veicular

ou
dela se
utilizar
e integra o
contrato
que vier a ser
celebrado
".
Em
razão

disso
,
acertada
a
conc
lusão
de que "
a
proposta
[
veiculada
] do
financiamento

estudantil

pago

sem

juros

deve
se
manter

vinculada

ao

contrato
, de forma que eventual valor
comprovadamente

pago
a
mais

pelo

autor
,
deverá
ser
restituído
de forma simples
".

7.
Dano moral.
Nos
termos
da
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
, a
cobrança

indevida
de
valores

acima
do que fora
contratado

configura

dano
moral
in
re

ipsa
,
não

dependendo
da
prova
do
prejuízo
(N.U 1009375-45.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIR
A, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
Publicado
no DJE 02/05/2024; N.U 8049479-44.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
05/05/2023,
Publicado
no DJE 08/05/2023; e N.U 1046803-72.2022.8.
11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
04/05/2023,
Publicado
no DJE 08/05/2023).

8.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capaci
dade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
tal

como
a
veiculação
de
oferta

ao

consumidor
que
ficou

evidenciada

como

enganosa
e a
cobrança
de
quantia

acima

daquela
que
foi

contratada
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 3.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparaçã
o
do
dano
moral e
não

merece

reforma
.

9.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

10.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$
1.000,00
(mil reais),
pelas
partes
recorrentes
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

11.
Sentença

mantida

p
or

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024